Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Além de inexistir no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o embargante sequer demonstra o vício apto a afrontar o art. 1.013 da legislação processual. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade, razão pela qual configurado o intuito meramente protelatório a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.